Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3 – Os Embargos de Declaração interpostos possuem feição manifestamente protelatória, pois é nítido que o recurso não foi manejado para ventilar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no provimento jurisdicional concedido, consistindo, ademais, em mero instrumento de irresignação quanto ao resultado de julgamento que foi desfavorável à Embargante, o que enseja a aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.